Tribunal: STF
Processo: HC 249246
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão, do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. AFRONTA AO TEMA 990 DO STF. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder no curso das investigações. 2. Investigações que em nada afrontam o entendimento firmado pelo STF com repercussão geral no Tema 990, mas, ao contrário, estão em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte, no sentido da possibilidade de compartilhamento dos Relatórios da Unidade de Inteligência Financeira com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a necessidade de prévia autorização judicial ou de prévia instauração de inquérito policial. 3. Ausência de nulidade da investigação, em razão da existência de investigado com prerrogativa de função. 4. Excesso de prazo não constatado. 5. Agravo regimental desprovido.



    Buscam os impetantes, o reconhecimento de que eivada de nulidade a investigação penal movida em desfavor do paciente – por suposta prática de crimes de diversos crimes contra a administração pública, organização criminosa e lavagem de ativos -, sob o argumento de que, além de não observadas as balizas estabelecidas, por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 990 de RG e a prerrogativa de foro, configurado fishing expedition e o excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, que “já se estende por quase 5 (cinco) anos e, até o momento, não há perspectiva de encerramento” e resultante em “2 (duas) operações ostensivas”. Requerem, por isso, em caráter liminar, o sobrestamento “do feito de origem, uma vez que se encontra maculado por diversas nulidades desde o seu início”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. A despeito da argumentação defensiva, em um juízo de cognição sumária deste feito, porém, próprio desta fase processual, à luz, em especial, da fundamentação exarada no acórdão inquinado coator, não depreendo presente a integralidade dos requisitos a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente mandamus, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente